Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014155-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), FRANCIELLY DETZ DEGANI - CPF: 023.626.481-84 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu tutela de urgência pela qual a autora pretendia compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias reparadoras decorrentes de tratamento de obesidade mórbida. A agravante sustenta que, após cirurgia bariátrica e perda aproximada de 67 quilos, passou a apresentar excesso de pele, intertrigos, ulcerações, dores,
lipedema
, cicatrizes retraídas e abalos psicológicos, tendo recebido indicação médica para realização de diversos procedimentos reparadores. Alega abusividade da negativa de cobertura e invoca o Tema 1.069 do STJ. A agravada afirma ausência de urgência médica, caráter estético dos procedimentos, exclusão contratual de cobertura e legitimidade da junta médica realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada ao custeio imediato das cirurgias pós-bariátricas pleiteadas; e (
ii
) estabelecer se os procedimentos indicados possuem natureza reparadora vinculada ao tratamento da obesidade mórbida ou caráter predominantemente estético, a justificar dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela antecipada exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos médicos apresentados evidenciam sequelas decorrentes da perda acentuada de peso após cirurgia bariátrica, incluindo intertrigos, ulcerações, dores,
lipedistrofia
,
lipedema
e cicatrizes retraídas.

O laudo médico juntado aos autos não afasta, em cognição sumária, dúvidas razoáveis acerca da natureza estritamente estética de parte dos procedimentos indicados, circunstância que demanda adequada instrução processual.

O Tema 1.069 do STJ assegura cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando essenciais ao tratamento da obesidade mórbida, mas admite realização de junta médica e produção probatória quando houver controvérsia técnica acerca da finalidade reparadora ou estética do procedimento.

A tutela pretendida possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, circunstância vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC na ausência de demonstração segura dos requisitos autorizadores da medida.

A controvérsia técnico-assistencial acerca da necessidade terapêutica das cirurgias recomenda que a matéria seja aprofundada durante a instrução processual, com eventual produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora dos procedimentos.

Havendo dúvida técnica razoável quanto ao caráter estético ou reparador das cirurgias pleiteadas, impõe-se a produção de prova no curso da instrução processual.

O Tema 1.069 do STJ admite realização de junta médica para dirimir controvérsia sobre a indicação terapêutica de procedimentos pós-bariátricos.

A tutela antecipada de natureza satisfativa e irreversível não pode ser deferida sem prova robusta dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI nº 1006315-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025,
publ
. DJE 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais
n.
1001532-78.2026.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência em que em que a autora pleiteava determinação para que a ré autorize as cirurgias reparadoras decorrentes do tratamento de obesidade.

A agravante
alega que realizou cirurgia bariátrica com perda de aproximadamente 67 quilos, passando a sofrer graves sequelas físicas e psicológicas, como excesso de pele, intertrigos, ulcerações, dores,
lipedema
, cicatrizes retraídas e comprometimento emocional.

Sustenta que médicos especialistas indicaram, com urgência, diversos procedimentos reparadores, dentre eles dermolipectomias abdominal, braquial, crural e dorsal, mamoplastia reparadora, lipoaspiração terapêutica, enxertos e correções cicatriciais, todos considerados complementares ao tratamento da obesidade mórbida e não meramente estéticos.

Relata que solicitou autorização ao plano de saúde, tendo sido submetida à avaliação e junta médica, mas recebeu negativa de cobertura de todos os procedimentos, apesar dos laudos médicos e psicológicos apontarem necessidade terapêutica urgente.

Argumenta que a decisão agravada ignorou os documentos médicos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da negativa de cobertura e invoca o Tema 1.069 do STJ, segundo o qual cirurgias reparadoras pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicadas como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Por fim, requer a reforma da decisão para que a Agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados, inclusive exames e tratamentos correlatos, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede autorização para realização do tratamento por equipe médica particular às custas do plano de saúde.

Na contraminuta,
a agravada afirma
não há comprovação de urgência ou risco imediato à vida
.

Aduz ainda

os laudos médicos tratam apenas de autoestima e qualidade de vida
.

Ressalta que
os procedimentos possuem caráter estético e eletivo
.

Destaca que
foi realizada junta médica, que concluiu pela ausência de cobertura obrigatória
.

Aponta que
o contrato exclui expressamente cobertura para procedimentos estéticos
.

Defende que
os procedimentos não constam no Rol da ANS (RN 465/2021)
.

Afirma que
a Lei nº 9.656/98 e as normas da ANS autorizam a limitação contratual
.

Argumenta que
obrigar o custeio geraria desequilíbrio atuarial e afrontaria a segurança jurídica dos contratos.

A UNIMED também cita o Tema 1069 do STJ, ressaltando que, havendo dúvida sobre o caráter estético da cirurgia pós-bariátrica, é possível a realização de junta médica para dirimir a controvérsia.

Ao final, requer
a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência
(Id.
363399879
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais
n.
1001532-78.2026.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência em que em que a autora pleiteava determinação para que a ré autorize as cirurgias reparadoras decorrentes do tratamento de obesidade.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbidae, emvirtudedisso passou por cirurgia bariátrica.

Em decorrência da perda de aproximadamente
67
kg na gastroplastia,apresenta
dobras cu
tâneas grandes, sinais de intertrigo de repetição, com áreas de ulcerações, hiper
emia e hiperpigmentação, em região de sulco inflamatório, dorso, braços
, coxas e abdome, onde tem lipodistrofia grau III
. Também apresenta cicatrizes abdominais
de videolaparoscopia hipertróficas e retraídas, com aderência aos planos profundos
, apresentando dor à
movimentação. Ptose mamária grau III
, com sinais de intertrigo de repetição, como hiperemia e
hiperpigmentação, como atrofia importante de tecido gandular. Também possui
lipe
dema

de membros inferiores, com dor ao caminhar, edema e equimoses de repetição
, que impedem a realização de atividades físicas. Atrofia importante do tecid
o subcutâneo na região glútea. (Id.
221983538
).

Diante disso,
o médico
que a acompanha solicitou avaliação e liberação para procedimento
s
de dermoli
pectomia
abdominal, braquial, crural e dorsal, mamoplastia
com implantes e lipoaspiração com
Renuvion
para
correção de
li
pedema
e lipodistrofia, enxerto composto
em região glútea, correção de cicatrizes abdom
inais por meio
de retalhos
fascio
cutâneos
.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar darelevância dos argumentos da agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária,a probabilidade de provimentonão restou suficientemente demonstrado, uma vez queo laudo médicoelaborado,levanta dúvidas acerca docaráter estritamente estético dos procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça noTema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsiaà instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Convém ressaltarque a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, potencialmente, irreversível,
sendo vedada pelo § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos efeitos.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívocada probabilidade do direito, bem como da existência de controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência,paraque a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (mastopexiacom prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidadeestética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4. A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026